Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal). Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Superveniência de sentença de pronúncia. Ordem denegada.